Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COISA JULGADA. AUTOR BENEFICIADO POR SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE DE VIGILÃNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PREVISÃO LEGAL. DIREITO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO VALOR PAGO AOS SERVIDORES DISTRITAIS EM GERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Ao contrário do sustentado nas razões do recurso, foram facultadas ao Autor/Apelante, pelo menos, duas oportunidades para se manifestar previamente à prolação da sentença a respeito da existência de coisa julgada relativa às reivindicações iniciais dele.
2. Tratando-se de evidente erro de grafia ou digitação, carece de razoabilidade – além de beirar a má-fé – a alegação de que o filiado constante da listagem apresentada pelo SINDIVACS na fase de execução da sentença proferida na ação coletiva em comento não se trata do Autor/Apelante.
3. É desnecessária a apresentação de procuração específica ou autorização expressa do filiado ao sindicato, quando esse atua como substituto processual, bastando a simples comprovação da aludida condição, na fase executória, como ocorreu na espécie, com a apresentação da relação nominal dos beneficiários. Precedentes deste TJDFT.
4. No que concerne ao requerimento de redução da verba sucumbencial imposta ao Autor/Apelante, a fixação sobre o valor atualizado da causa, no percentual mínimo previsto em lei (10% - dez por cento), atende às peculiaridades da causa, que, apesar de não possuir alta complexidade, exigiu esforço dos patronos da parte adversa no aperfeiçoamento da relação processual e na apresentação de documentação pertinente ao deslinde da controvérsia, transcorrendo em tempo razoável até a prolação da sentença, em menos de um ano. Ressalte-se que o valor atualizado da causa, na hipótese dos autos, é somente aquele pertinente ao pedido formulado pelo Autor sucumbente, ora Recorrente, na inicial, sob consequência de violação ao princípio da proporcionalidade.
5. A Lei no 5.237/2013, que trata da carreira dos agentes de vigilância ambiental em saúde, estabelece, entre suas atribuições, a de realizar ações em campo, prevendo o direito à indenização de transporte.
6. A Lei Complementar no 840/2011, em seu artigo 106, assegura o direito à indenização de transporte ao “servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo".
7. Demonstrado documentalmente que os servidores exercem atividades em campo, é certo que fazem jus à indenização de transporte, por se tratar de despesa presumida.
8. Na falta de regulamentação específica sobre o valor da indenização devido aos Agentes de Vigilância Ambiental que exerçam suas atribuições em zona urbana, deve ser aplicada a norma regulamentadora do benefício para os servidores distritais em geral.
9. A correção monetária incidente sobre condenações judiciais impostas à Fazenda Pública deve ser calculada com base no IPCA-E, consoante entendimento consolidado pelo e. Supremo Tribunal Federal.
10. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular. Fixação dos honorários sobre o valor da condenação, haja vista a existência dessa situação nos autos.
11. Remessa Necessária e Apelações conhecidas e não providas.